Tribunal: STF
Processo: RE 1516637
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DE SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela particular em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou improcedente a pretensão, consistente na exclusão da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta de sua própria base de cálculo, além da repetição de indébito tributário dos valores indevidamente recolhidos a tal título.



    2. O cerne da lide consiste em perquirir se deve haver a exclusão da CPRB sobre a própria base de cálculo.



    3. Em suas razões recursais, a particular alega que há ilegalidade e inconstitucionalidade na incidência em questão.



    4. Em suma, não há razão para acolhimento do pleito da parte ora apelante. Explica-se.



    5. Este TRF5 vem se manifestando pela impossibilidade de exclusão da CPRB de suas próprias bases de cálculo, sob os fundamentos de que (i) não é possível se estender, por analogia, o entendimento firmado pelo STF no RE nº 574.706/PR, vez que a Suprema Corte tratou especificamente sobre a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, de modo que o distinguishing é a medida necessária; (ii) a partir da edição da Lei nº 12.546/2011, permitiu-se que as empresas, de acordo com sua conveniência, podem optar por pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, com o escopo de desoneração de sua folha de salários, permitindo, assim, a geração de mais empregos. Nesse diapasão, não se configura qualquer violação ao art. 195, I, b, da CF/88, além de que não há qualquer norma que autorize a exclusão da CPRB de sua própria base de cálculo; (iii) a contribuição patronal sobre a receita bruta se consubstancia como verdadeiro incentivo fiscal, de modo que deve ser interpretada de forma restritiva, com fulcro no art. 111 do CTN: "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.".



    6. Seguem precedentes desta egrégia Corte Regional: PROCESSO: 08166539620204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/03/2021; PROCESSO: 08063399120204058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/03/2021; PROCESSO: 08025266520204058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 22/03/2022; PROCESSO: 08067197820194058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 09/12/2021.



    7. Por fim, tratando-se de mandado de segurança, deixa-se de realizar a condenação em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), diante do regramento específico do art. 25 da Lei do mandamus.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 145, § 1°; e 195, I, b, e § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente